Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-53.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003478-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nao Cumulatividade, Fiscalização]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANS G.D. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.513/0001-00 (APELADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE FRETE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CLÁUSULA CIF. BIS IN IDEM. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória, objetivando afastar a incidência de ICMS sobre o frete em operações interestaduais com cláusula CIF, sob o argumento de que o custo do transporte já integra o valor da mercadoria e, consequentemente, a base de cálculo do imposto. Pleiteou, ainda, a inaplicabilidade das Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016, a vedação de autuações fiscais correlatas e a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários. Sentença de procedência, com confirmação da tutela provisória deferida. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a legalidade da cobrança e a validade das portarias impugnadas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência legítima de ICMS sobre o serviço de transporte nas operações interestaduais com cláusula CIF, quando o frete já integra o valor da mercadoria; (ii) estabelecer se as Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016 podem, validamente, fundamentar a cobrança do imposto sobre o frete nessas hipóteses.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Complementar n.º 87/1996 estabelece que, nas operações em que o transporte é realizado pelo remetente por sua conta e ordem, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS-mercadoria, não se admitindo nova cobrança do imposto sobre o mesmo custo sob pena de bis in idem.

4.

A cláusula CIF transfere ao vendedor a responsabilidade pelo transporte, fazendo com que o custo do frete seja incorporado ao preço da operação e, assim, à base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias.

5.

A exigência autônoma de ICMS sobre o frete, quando este já compõe a base do imposto na operação mercantil, configura duplicidade de tributação sobre o mesmo fato gerador, violando o princípio da não cumulatividade e a lógica do sistema tributário.

6.

Ato infralegal não pode criar, modificar ou ampliar hipóteses de incidência tributária, sendo vedado às Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016 estabelecerem obrigações tributárias à margem da lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

7.

A jurisprudência do TJMT e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas operações sob cláusula CIF, a cobrança separada de ICMS sobre o frete configura bis in idem, sendo ilegal a exigência do tributo sobre o transporte já incluído no valor da mercadoria.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ICMS não incide autonomamente sobre o frete nas operações interestaduais com cláusula CIF, quando o valor do transporte já integra a base de cálculo do imposto sobre a circulação da mercadoria.

2.

Ato normativo infralegal não pode instituir ou ampliar obrigação tributária, sendo ilegítima a utilização das Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016 para exigir ICMS-frete em tais operações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC n.º 87/1996, art. 13, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n.º 1002469-98.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.10.2024; TJMT, AI n.º 1008349-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18.09.2024; TJMT, AgR n.º 1016470-43.2022.8.11.0000, j. 02.04.2024; STJ, REsp n.º 931.727/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por QUALY LOGÍSTICA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, por meio da qual pretendeu afastar a incidência de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual nas saídas com cláusula CIF, bem como impedir a aplicação das Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016, sob o fundamento de que o custo do frete já compõe o preço da mercadoria e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS incidente na circulação. Requereu, ainda, a vedação de autuações e medidas fiscais correlatas e a condenação do réu em ônus sucumbenciais.

A tutela provisória de urgência foi deferida para suspender os efeitos das Portarias n.º 273/2023 e n.º 081/2016, permitindo à autora operar na modalidade CIF com dispensa do recolhimento do ICMS incidente no serviço de transporte, até ulterior decisão de mérito. (Id. 330262873).

O Estado apresentou contestação pugnando pela improcedência e sustentando a legitimidade do ato administrativo e da cobrança, afirmando, em síntese, a autonomia entre a operação mercantil e a prestação de transporte e a presunção de legalidade dos atos administrativos. (Id. 330262876).

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, confirmando a tutela e declarando “
o direito da Requerente em fruir integralmente da dispensa de recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual”
nas saídas com cláusula CIF, determinando ao Estado que se abstenha de aplicar as Portarias n.º 273/2023 e n.º 081/2016, com condenação em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, afastado o reexame necessário. (Id. 330262891).

Inconformado, o Estado apelou, defendendo a legalidade da constituição do crédito tributário e sustentando que a legislação (LC n.º 87/96 e RICMS/MT) prevê a inclusão do frete na base de cálculo do ICMS, pleiteando a reforma integral da sentença e a inversão do ônus da sucumbência. (Id. 330262893).

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, destacando a ocorrência de bis in idem e a ilegalidade das portarias. (Id. 330262894).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral do Estado, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Márcio Soares de Carvalho Campos, declinou de manifestação de mérito por não vislumbrar repercussão social nem tutela de interesses indisponíveis, ressaltando, contudo, a incidência de reexame necessário em razão de a sentença impor obrigação de não fazer à Fazenda Pública sem proveito econômico certo.

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal (Id. 335357386).

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória, reconheceu à parte autora o direito de realizar operações interestaduais sob cláusula CIF sem a exigência do ICMS incidente sobre o frete, ao fundamento de que o custo do transporte já integra a base de cálculo do imposto devido na circulação da mercadoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se, nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, é lícita a exigência de ICMS em separado sobre o serviço de transporte quando o frete é destacado na nota fiscal, à luz da Lei Complementar n.º 87/1996 e do RICMS/MT, bem como se as Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016 podem, validamente, orientar tal exigência.

Conforme documentado nos autos, a sentença reconheceu que, nas saídas com cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da mercadoria e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação, reputando indevida a cobrança destacada do imposto sobre o frete, por configurar
bis in idem
. Assentou, ainda, que ato infralegal não pode inovar no ordenamento jurídico em matéria tributária.

O Estado, por sua vez, sustenta que a Lei Kandir prevê a inclusão do frete na base de cálculo do ICMS e, a partir dessa premissa, defende a higidez da cobrança, enfatizando a distinção entre as hipóteses de incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte.

Ainda que seja correta a premissa de que o ICMS pode incidir sobre a prestação de serviço de transporte interestadual (art. 155, II, da Constituição Federal), a solução do caso exige interpretação
sistemática e teleológica
da norma que disciplina a base de cálculo da operação mercantil, especialmente para afastar resultado incompatível com a lógica da não cumulatividade e com a vedação à duplicidade de tributação sobre o mesmo suporte fático.

Com efeito, a Lei Complementar n.º 87/1996, ao tratar da base de cálculo do imposto, contempla a integração do frete quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado. É justamente nesse ponto que se impõe o necessário cuidado metodológico: a regra de integração do frete à base de cálculo do ICMS-mercadoria
não autoriza
, por si só, uma segunda exigência do mesmo imposto, agora autonomizada sobre o frete, quando esse custo já foi absorvido pelo preço da operação e já serviu de componente para a tributação da circulação.

A sentença, nessa linha, concluiu que, no caso concreto, não se verificaria hipótese a justificar a exação destacada, assentando que a cobrança em separado do ICMS sobre o transporte geraria
bis in idem.

As contrarrazões, de modo coerente, igualmente registram que, nas vendas realizadas sob cláusula CIF, o vendedor assume o transporte, devendo o valor do frete integrar o valor da operação, com fundamento no art. 13, § 1º, da Lei Complementar n.º 87/1996, o que afasta a legitimidade de nova cobrança autônoma do imposto.

Nesse contexto, a pretensão recursal do Estado, embora construída sob o argumento da autonomia das hipóteses de incidência, não enfrenta satisfatoriamente a consequência prática da cobrança que pretende legitimar, qual seja, a exigência de ICMS novamente sobre o transporte quando o custo do frete já se encontra incorporado ao preço tributado da operação mercantil. É precisamente essa duplicidade que a sentença afastou ao declarar o direito da parte autora de fruir integralmente da dispensa do recolhimento do ICMS no transporte vinculado às saídas CIF, determinando a abstenção da aplicação das portarias questionadas.

No que se refere às Portarias SEFAZ/MT n.º 273/2023 e n.º 081/2016, igualmente não merece prosperar o apelo. Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que ato normativo infralegal não pode instituir, ampliar ou recrudescer hipótese de incidência tributária nem criar obrigação tributária à margem da lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Foi nessa exata perspectiva que o decisum determinou a abstenção de aplicação das referidas portarias no caso concreto.

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício, tem reiteradamente afirmado que, quando o frete já integra o valor da operação nas vendas CIF, não se mostra legítima nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. Cite-se, a propósito, julgado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança de ICMS sobre o frete, quando este já está incluído na base de cálculo do imposto da mercadoria, configura bis in idem, o que é vedado. A Cláusula CIF, ao incluir o valor do transporte no preço da mercadoria, já abrange a tributação devida, impossibilitando nova exigência sobre o mesmo fato gerador.”
(TJMT, Apelação n.º 1002469-98.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/10/2024).

Na mesma linha, em agravo de instrumento, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que a cobrança do ICMS sobre o frete em operações CIF configura dupla tributação, destacando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 931.727/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“Nas operações realizadas sob a cláusula CIF, o custo do transporte integra o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, a cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete configura dupla tributação.”
(TJMT, AI n.º 1008349-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18/09/2024).

Há, ainda, precedente desta Segunda Câmara no qual se assentou que não incide ICMS sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF, porquanto o valor do transporte já se encontra incorporado ao preço da mercadoria (TJMT, AgR n.º 1016470-43.2022.8.11.0000, j. 02/04/2024).

Assim, quando o valor do frete é discriminado na nota fiscal de venda sob cláusula CIF e integra a base de cálculo do ICMS-mercadorias, não se mostra legítima nova cobrança do tributo estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.

Diante desse quadro, deve ser preservada a solução que vedou a exigência do ICMS-frete nas operações interestaduais da autora realizadas sob cláusula CIF, por se tratar de hipótese em que o frete já compõe a base do ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias, em consonância com a lei complementar e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de
prequestionamento,
registro que a matéria devolvida foi apreciada à luz do que efetivamente importava ao deslinde da controvérsia, notadamente a disciplina da base de cálculo do ICMS e seus reflexos nas operações CIF, bem como os limites do poder regulamentar em matéria tributária, reputando-se enfrentados os dispositivos invocados pelas partes naquilo que guardam pertinência com a causa de pedir e com o pedido. A adoção de conclusão contrária à tese recursal não implica ausência de debate, mas sim juízo de mérito.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, incide a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e observados os limites legais,
majoro os honorários sucumbenciais
fixados na origem, de 10% para
12% sobre o valor da causa
, em desfavor do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que determinou a abstenção da cobrança do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026